Tribunal: CARF
Processo: 13748.001826/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001826/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.703 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
PEDRA BONITA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITO. REGULARIZAÇÃO.
Não deve prosperar a exclusão do Simples laborada sobre o fundamento da
existência de débito com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja
suspensa quando ficar demonstrada a regularização prévia dos débitos
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PEDRA BONITA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-82.154 (fls.
94), pela DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 106) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o/01/2009 (fls. 12), a qual foi motivada pela existência de dois débitos em
cobrança na Procuradoria da Fazenda e um débito previdenciário (fls. 44).
O contribuinte apresentou a contestação fls. 3, afirmando que os débitos na PGFN
já haviam sido regularizados e que não existia débito previdenciário em aberto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001826/2008-60
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001826/2008-60

Antes do julgamento da referida manifestação de inconformidade, a autoridade
julgadora de primeira instância determinou a realização de diligência, nos seguintes termos (fls.
68):
O processo veio para julgamento, porém não foi observado pela delegacia de
preparo o cumprimento do disposto no art. 3o da Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010, no que tange à regular
ciência dos débitos que ensejaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e à
concessão de novo prazo para apresentação de defesa, in verbis:
[...]
Assim, mais uma vez, considerando a disposição contida no art. 29, do Decreto
n° 70.235, de 06 de março de 1972, que versa a respeito do processo administrativo
fiscal e confere à autoridade julgadora, na apreciação da prova com vistas a formação
da sua livre convicção, a determinação das diligências que entender necessárias,
proponho o retomo dos autos à Delegacia de origem para que, em estrita observância
ao princípio do contraditório e ampla defesa e, com o fito de se buscar a verdade
material:
- seja intimado o contribuinte do teor deste despacho, bem como dos débitos
que ensejaram a emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) 306953 (fl. 12),
abrindo-lhe novo prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar a respeito:
- observando-se eventuais novas alegações apresentadas pelo contribuinte,
informe se os débitos de que trata o referido ato de exclusão estavam regularizados
após esse novo prazo de 30 (trinta) dias:
- em seguida, retome os autos a esta DRJ a fim de que possa ser apreciado o
litígio.
Em resposta, a DRF Nova Iguaçu juntou aos autos o despacho de fls. 87, do qual
se destacam as seguintes informações:
Pois bem, após consulta ao sistema SIVEX, verificou-se que os débitos que
permaneciam motivando a exclusão da empresa foram estes:
Inscrição em DAU n° 7060501636325
Valor do Saldo: R$ 62.371,84
Inscrição em DAU n° 7020501307403
Valor do Saldo: R$ 141.996,45
Debcad n° 370073657

Valor do Saldo: R$ 1.862,09
Em sua impugnação, o contribuinte falou tudo sobre os débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, ás fls. 03 e 04, e, realmente, consultando o sistema da PGFN,
às fls. 71 a 80, constata-se que as referidas inscrições em DAU foram anuladas, e os
ajuizamentos, cancelados, devido à improcedência da dívida, conforme informação da
DRFB/NIU.
Quanto ao débito previdenciário (Debcad n° 370073657), o contribuinte não
traz qualquer informação sobre este, no entanto, em consulta ao sistema previdenciário
da RFB, às fls. 82 a 86, é possível verificar que foi incluído em parcelamento especial
da MP 303/2006 para Pessoas Jurídicas optantes do Simples. Este parcelamento foi
requerido em 14/09/2006, e as parcelas foram pagas quase todas parcialmente, em
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001826/2008-60

valores fixos, desde essa data até os meses próximos a sua total liquidação, em
06/05/2009.
Como as parcelas pagas foram sempre fixas e menores que o valor devido, que
aumentava a cada mês, o sistema sempre acusava resíduo de saldo devedor
remanescente do referido débito, o que motivou o Debcad no ADE de exclusão.
O contribuinte foi cientificado do referido despacho (fls. 91), mas não apresentou
qualquer manifestação (fls. 92).
Após essas providências, a contestação do contribuinte foi julgada improcedente
(fls. 94), considerando que o débito previdenciário não havia sido totalmente quitado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 106), em apertada síntese,
reafirma que não consta débito previdenciário em seu nome e afirma que não foi notificado desse
débito e que não lhe foi concedido novo prazo para a sua regularização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2019
(fls. 103) e seu recurso voluntário foi apresentado em 16/01/2019 (fls. 106). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de dois
débitos em cobrança na Procuradoria da Fazenda e um débito previdenciário. Todavia, conforme
verificado pela autoridade a quo, o contribuinte não foi devidamente cientificado de quais
débitos haviam provocado a sua exclusão, o que deu ensejo a diligência fiscal com a finalidade,
também, de regularizar esse vício.
Uma vez sanado o referido vício, por meio de intimação do interessado, a
Administração Tributária constatou e informou, por meio do despacho de fls. 87, que os dois
débitos em cobrança na Procuradoria da Fazenda não mais subsistiam na época da exclusão em
tela. Adicionalmente, informou que o débito previdenciário havia sido incluído em
parcelamento, contudo, o contribuinte não estava pagando a integralidade das parcelas, o que
estava causando um resíduo de saldo devedor.
Todavia, verifico que essa informação é contraditória com os relatórios juntados
às fls. 58, os quais retratam a situação do Debcad no 370073657, indicando que este foi
integralmente apropriado, não havendo saldo devedor. Com isso, entendo que assiste razão ao
recorrente, quando afirma que os débitos que causaram a sua exclusão não mais existiam na
época dos fatos.
Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada e
voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001826/2008-60

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital